Tribunal: STF
Processo: RE 93925
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. PAUTA DE VALOR MINIMO (ART. 5., E
PARAGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI N. 730, DE 5.8.69). SEGUNDO A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E INVALIDA A PAUTA DE
VALOR MINIMO ESTABELECIDA POR MEIO DE RESOLUÇÃO QUE NO SEU PRÓPRIO
TEXTO NÃO CONTEM FUNDAMENTAÇÃO.